Tribunal: TJPA
Processo: 0809446-34.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809446-34.2024.8.14.0051

APELANTE: ANASTACIO ALVES SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A contra Acórdão que deu provimento parcial à Apelação de ANASTÁCIO ALVES SANTOS. O Acórdão declarou a nulidade da relação jurídica de um contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo pessoal consignado, e condenou o banco à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral. O embargante alega contradição e erro material no Acórdão, sustentando que a conversão do contrato seria extra petita, pois o pedido inicial não a contemplava, violando o art. 492 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em contradição ou erro material ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional, uma vez que o embargante alega que tal pedido não foi formulado na inicial e que a medida seria extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição ou erro material na decisão, uma vez que os pontos invocados foram decididos de forma clara e a matéria foi suficientemente analisada e julgada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, estando condicionados à existência dos requisitos legais do art. 1.022 do CPC, que não se configuraram.

A alegação de que a conversão do contrato seria extra petita não prospera. A parte autora pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição de valores e indenização por danos morais. A declaração de nulidade e a consequente readequação aos termos pretendidos pelo consumidor inserem-se no âmbito do pedido de nulidade, visando restabelecer o equilíbrio contratual e proteger a parte hipossuficiente na relação de consumo.

A conversão do contrato é uma solução jurídica que visa recompor o status quo ante, readequando o contrato à real intenção do consumidor, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da ampla proteção ao consumidor (arts. 39, V, e 51, IV e VI, do CDC). A jurisprudência pátria e deste Tribunal de Justiça reconhecem essa possibilidade para sanar vícios e proteger o consumidor.

Eventuais dificuldades operacionais para a readequação do contrato junto ao INSS não podem obstar a aplicação do direito e a correção de prática abusiva, sendo imperativa a eficácia da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em detrimento de empréstimo consignado tradicional, sem a comprovação de que o consumidor foi plena e claramente informado sobre a modalidade contratada, configura prática abusiva por violação ao dever de informação (arts. 39, V, e 51, VI, do CDC), ensejando a nulidade do pacto e sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum.

2. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta ou viciada, configuram dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

3. A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos descontos efetuados após 30 de março de 2021, conforme tese e modulação de efeitos firmadas pelo STJ (EAREsp 600.663/RS)."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 487, I, 492, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, 51, IV e VI; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600.663/RS; STF, Rcl 44145 RO; TJPA, Ap. Cível 11696376; TJPA, Ap. Cível 3095699; TJPA, Ap. Cível 5554561; TJPA, AI 12189845.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809446-34.2024.8.14.0051

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO: ANASTACIO ALVES SANTOS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE Id. Num. 28532274

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S/A
em face do v. Acórdão
Id. Num. 28532274

que
deu provimento em parte
à Apelação interposta por
ANASTÁCIO ALVES SANTOS
,

para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contrato em questão,
suspendendo as eventuais parcelas vincendas, convertendo o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado,
condenando o banco/apelado
à repetição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
na forma
dobrada
e ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00
, reformando a sentença do juízo de origem, que julgou improcedente o pleito autoral.

Breve retrospecto processual.

A parte Autora ingressou com a ação pleiteando, em síntese, a decretação da nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC) - contrato nº 17313284318122023 -, bem como a condenação do banco demandado na obrigação de restituir em dobro os valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Sustentou que na contratação pensou estar contratando empréstimo consignado tradicional, porém assinou um “termo de adesão de cartão de crédito consignado”, nunca tendo utilizado referido cartão de crédito, passando a debitar todos os meses o valor de R$ 58,74.

Afirmou que neste tipo de contratação não há previsão para o fim dos descontos.

O banco, em sua contestação (ID Num. 26340719), alegou suposta regularidade das contratações de cartão de crédito consignado, estando ausente qualquer vício de consentimento.

Juntou Termo de Adesão no id. 26340721, p. 5-19.

O juízo
a quo
proferiu sentença de IMPROCEDÊNCIA do pedido autoral, cujo dispositivo transcrevo (ID Num. 26340731):

(...) Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Custas pelo autor, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA SENTENÇA COMO OFÍCIO/ALVARA JUDICIAL.

P.R.I.C.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Em suas razões de apelação (ID Num. 26340732), arguiu a parte Apelante que a sentença merecia reforma, haja vista ter sido induzida a erro com falha na prestação de serviço pela parte ré.

Asseverou ter contratado empréstimo consignado tradicional, quando na verdade lhe foi imposto contrato via cartão de crédito com margem consignável.

Sustentou a descaracterização da contratação.

Requereu o provimento do recurso para que a sentença fosse reformada, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica em discussão nos autos e a inexigibilidade do débito, bem como condenar o Apelado à repetição em dobro do indébito do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização a título de danos morais de R$15.000,00.

Contrarrazões no
ID Num 26340736
.

Requereu a manutenção da sentença
a quo
, ante a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

Sobreveio o Acórdão ora impugnado, cuja ementa transcrevo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora/apelante alega que foi induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi submetida a uma modalidade contratual diversa, com descontos mensais em seu benefício previdenciário que não amortizam o saldo devedor, tornando a dívida impagável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando a intenção do consumidor era a de obter empréstimo consignado tradicional, configura falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação, a ensejar a nulidade do negócio jurídico; (ii) saber se a conduta da instituição financeira gera dano moral indenizável; e (iii) saber se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro, à luz da tese fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), invertendo-se o ônus da prova. A instituição financeira não demonstrou que o consumidor foi informado de forma clara e precisa sobre a natureza do contrato de RMC, violando o dever de transparência e boa-fé objetiva. Tal prática é considerada abusiva (arts. 39, V, e 51, VI, do CDC), impondo-se a nulidade do contrato e sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

2. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) configuram dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo concreto e enseja o dever de indenizar.

3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, pois a conduta da instituição financeira é contrária à boa-fé objetiva e os descontos ocorreram após 30 de março de 2021, marco temporal fixado pelo STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de Cartão de Crédrito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em detrimento de empréstimo consignado tradicional, sem a comprovação de que o consumidor foi plena e claramente informado sobre a modalidade contratada, configura prática abusiva por violação ao dever de informação (arts. 39, V, e 51, VI, do CDC), ensejando a nulidade do pacto e sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum. 2. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta ou viciada, configuram dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. 3. A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos descontos efetuados após 30 de março de 2021, conforme tese e modulação de efeitos firmadas pelo STJ (EAREsp 600.663/RS).”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138, 389, 398, 406 e 927; CPC, arts. 86, parágrafo único, 373, I, e 487, I; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, e 51, VI.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, REsp 1238935/RN; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG; TJPA, Ap. Cível 11696376; TJPA, Ap. Cível 3095699; TJPA, Ap. Cível 5554561; TJPA, AI 12189845.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 28638119
), a parte Embargante sustém a existência de
contradição e erro material
,

vícios que considera que

precisam ser sanados no Acórdão.

Alega, em síntese, que o Acórdão seria
extra petita
, pois a parte autora não teria postulado a conversão do contrato de cartão consignado para empréstimo consignado na inicial, mas tão somente a nulidade do pacto, a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que a decisão teria, assim, extrapolado os limites da lide, em violação ao art. 492 do CPC/2015. Adicionalmente, afirma que a readequação do contrato dependeria de autorização eletrônica do autor e de um novo procedimento administrativo junto ao INSS, o que não seria possível apenas com a determinação judicial.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja readequada a decisão, determinando a manutenção da sentença de improcedência ou, subsidiariamente, que a decisão seja proferida nos moldes do pedido inicial, sob pena de cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões pela parte Embargada, cfe. certidão no
Id. Num. 29582272.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a
contradição
aventada, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a parte Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios. Vejamos.

Bem, a irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado teria incorrido em
contradição e erro material.

O Embargante sustenta que o Acórdão seria
extra petita
ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional, argumentando que tal pedido não teria sido formulado pelo autor na inicial.

Contrariamente ao alegado pelo Embargante, o Acórdão embargado não padece de nenhum

dos vícios apontados. A decisão colegiada foi clara, precisa e exaustivamente fundamentada, abordando todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, com base nos fatos e provas constantes dos autos e na legislação aplicável.

Ademais, a
contradição
que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições do próprio julgado – entre seus fundamentos, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre capítulos do dispositivo. Não se configura o vício pela suposta divergência entre a decisão embargada e outras decisões proferidas no processo, ou mesmo em face da lei ou da jurisprudência.

A tese de que a conversão do contrato seria
extra petita

não merece prosperar.
Explico.

A parte autora, na petição inicial, pleiteou a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais. A declaração de nulidade de um negócio jurídico e sua consequente readequação aos termos que o consumidor pretendia é uma medida que se insere no âmbito do pedido de nulidade e da tutela jurisdicional que visa restabelecer o equilíbrio contratual e proteger a parte hipossuficiente na relação de consumo.

Ao analisar a contratação de RMC em detrimento do empréstimo consignado tradicional, este Tribunal reconheceu a falha no dever de informação da instituição financeira e o vício de consentimento do consumidor. A conversão do contrato é uma solução jurídica que visa recompor o
status quo
ante, ou seja, readequar o contrato à real intenção do consumidor, evitando que a instituição financeira se beneficie de uma prática abusiva.

Tal medida encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e na ampla proteção conferida ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, V, e 51, IV e VI, do CDC). A jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal de Justiça têm reconhecido a possibilidade de conversão da modalidade contratual como forma de sanar o vício e proteger o consumidor, conforme amplamente demonstrado no Acórdão embargado.

Nesse sentido, a conversão não representa um julgamento
extra petita
, mas sim uma decorrência lógica e jurídica do reconhecimento da nulidade parcial do contrato e da necessidade de recomposição do equilíbrio contratual. O julgador, ao apreciar o pedido de nulidade, pode, e deve, buscar a solução que melhor se adapte aos princípios do direito do consumidor, não se limitando a uma interpretação estrita dos termos do pedido, mas sim à sua finalidade e à efetiva proteção dos direitos do consumidor.

Além disso, quanto à alegação de impossibilidade operacional de readequação do contrato junto ao INSS, cumpre ressaltar que tal questão não foi objeto de prova pré-constituída nos autos, nem foi suficientemente demonstrada pelo Embargante. De toda sorte, eventuais dificuldades operacionais para o cumprimento da determinação judicial não podem servir de óbice à aplicação do direito e à correção de uma prática abusiva. A eficácia da decisão judicial é imperativa e os meios para seu cumprimento devem ser buscados pela parte sucumbente, sob as penas da lei.

Com mais razão, veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de
indução a erro
da parte apelante
na contratação de RMC
, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

(...) é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que
a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor
.

Neste sentido: Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC,
a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos

acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu
, consoante Histórico de Empréstimos Consignados no ID. Num. 26340707.

Por outro lado,
o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora se originou de contrato(s) de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que
não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira
, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do
ônus da prova
, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela parte Autora, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões
, vejo que não há como provar que a parte autora/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC em vez de empréstimo consignado tradicional, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão,
cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor,
conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação

de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, vejo que o contrato celebrado entre as partes de id. 26340721, p. 5-19, deve ser declarado nulo,
de forma a
converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional,
com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, desde que menor do que a cobrada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA. ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14). (Grifei).

(...) . Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contrato em questão, suspendendo as eventuais parcelas vincendas
, convertendo o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado
, condenando o banco/apelado à repetição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário na forma dobrada e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) – ambos com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CC) -, nos termos da fundamentação. (Grifei).

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC.

Não há, portanto, qualquer
contradição ou erro material
a ser sanado. Os argumentos do Embargante foram expressamente rebatidos na decisão, que adotou posicionamento claro e devidamente fundamentado.

Vale repisar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para
rediscutir o julgamento
, como busca, nesse particular, a parte embargante.

Assim, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas,
não se prestando a via dos declaratórios para

rediscussão da causa
, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025